Tribunal: TJDFT
Processo: 0707358-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. MEDIDA PROTETIVA ARQUIVADA. ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel, formulado em ação declaratória de nulidade de doação alegadamente inoficiosa e universal. Os agravantes sustentam a nulidade da doação feita pelo primeiro agravante à agravada e afirmam que a posse desta se tornou injusta após o arquivamento de medida protetiva de urgência que determinara o afastamento do primeiro agravante do lar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o arquivamento da medida protetiva de urgência que determinou o afastamento do agravante do imóvel litigioso configura, por si só, esbulho possessório por parte da agravada (que permaneceu no bem), a ponto de justificar o deferimento de tutela de urgência para reintegração de posse, considerando a existência de título de propriedade registrado em nome da agravada e a pendência de discussão sobre a validade da doação na ação principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), e a reintegração de posse requer a prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse (art. 561 do CPC).
4. A posse da agravada sobre o imóvel encontra amparo, prima facie, em título de propriedade registrado, cuja validade é objeto da ação principal (declaratória de nulidade de doação), demandando instrução probatória. O afastamento inicial do agravante decorreu de ordem judicial (medida protetiva), e não de ato de força da agravada.
5. O mero arquivamento da medida protetiva ou do inquérito policial correlato não caracteriza, isoladamente, o esbulho possessório. A alegação do agravante de impedimento de retorno ao lar, baseada em Boletim de Ocorrência onde manifesta receio, não demonstra ato concreto de esbulho pela agravada que justifique a liminar possessória nesta fase.
6. A complexidade da situação fática, envolvendo disputa sobre a validade da doação e efeitos patrimoniais do término da união estável, afasta a probabilidade do direito à reintegração de posse em sede liminar, sendo prudente a manutenção da situação fática até a resolução da questão de fundo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "1. O afastamento do lar decorrente de medida protetiva de urgência, mesmo após o arquivamento do procedimento correlato, não configura, isoladamente, esbulho possessório apto a ensejar a reintegração liminar na posse, mormente quando a posse da parte adversa encontra-se amparada em título de propriedade e há litígio pendente sobre a validade deste e sobre questões patrimoniais decorrentes do término da união."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 561. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1748666, 07157573420228070007, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023.